Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741992-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, LUIZ PEREIRA DE MELO, MARCOS ANTONIO MONTEIRO GOMES, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada antecedente interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e OUTROS ante decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da tutela antecipada antecedente número 0706244-77.2020.8.07.0018, deferiu o pedido do Agravado para determinar que o Agravante devolva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, SCS, Quadra 6, Bloco A, 136, Asa Sul, Sala 104, Brasília-DF, CEP 70306-000, todo o material apreendido dos autores na operação de 19/09/2020 realizada no Setor Comercial Sul, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando, ainda, que o Agravante se abstenha de praticar atos que violem os direitos fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a paralisação de atos de apreensão ilegal de pertences pessoais e de documentos de identificação, realizados pelos Agentes do Agravante, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato praticado e sem prejuízo de apuração do eventual crime e ato de improbidade administrativa, nos seguintes termos (ID 72788980): Vistos etc. 1. Cuida-se de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, MARCOS ANTONIO MONTEIRO GOMES, LUIZ PEREIRA DE MELO, ELIONE ALVES FERREIRA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA e JERUZA CAMPOS DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando concessão da tutela liminar em caráter antecedente e inaudita altera parte para determinar que o Distrito Federal devolva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, SCS, Quadra 6, Bloco A, 136, Asa Sul, Sala 104, Brasília-DF, Cep 70306-000, todo o material apreendido dos autores na operação de 19/09/2020 realizada no Setor Comercial Sul, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para determinar ao réu a obrigação de não fazer, nos termos do art. 461, §§ do CPC, para que se abstenha de praticar atos que violem os direitos fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a paralisação de atos de apreensão ilegal de pertences pessoais e de documentos de identificação, realizados pelos Agentes do Réu, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato praticado. Sustenta que na manhã deste sábado passado (19/09/2020) a Secretaria de Segurança Pública do DF realizou uma operação no Setor Comercial Sul para retirar todos os pertences dos moradores em situação de rua, autores da presente demanda, sem qualquer justificativa e sem maiores explicações. Esclarece que, ao todo foram quatro caminhões com materiais como roupas, cobertores, colchões, bicicleta, documentos pessoais, comida e itens de higiene pessoal e isso não veio acompanhado sequer de um indicativo de políticas públicas para essa população, não houve auto de infração, memorial descritivo dos bens apreendidos ou qualquer justificativa da medida tomada; simplesmente os agentes de segurança pública do Distrito Federal, em operação denominada “DF LEGAL”, retiraram os itens pessoais básicos de sobrevivência e de propriedade dos autores da presente demanda. Afirma, ainda, que O INSTITUTO NO SETOR, também autor da presente demanda, é uma plataforma de transformação do centro de Brasília, que, entre 2018 e 2019, promoveu intervenções em cultura, inovação, turismo, hortas urbanas, através de debates e ações com moradores de rua, intentando influenciar positivamente a vida de cerca de 200 mil pessoas que frequentavam o lugar. Assevera que em 2020, a realidade de pandemia impôs uma nova compreensão de conjuntura, com a emergência de sanar as demandas de sobrevivência dos moradores em situação de rua que ocupam o local. Assim, mais de 200 moradores de rua foram cadastrados pelo INSTITUTO, que busca entender as necessidades e demandas sociais destas pessoas, sendo que mais de 40 cidadãos foram retirados da situação de rua nos últimos meses. Por fim, alega que a ação do DISTRITO FEDERAL prejudica o trabalho do INSTITUTO e coloca em risco a própria sobrevivência dos autores, visto que são moradores em situação de rua e vulnerabilidade, não possuem renda, e que todo o seu patrimônio foi apreendido pelos agentes de segurança da parte requerida, desconsiderando que faz frio na Capital e o recolhimento dos itens pessoais dos autores coloca em risco a sua saúde e a própria vida dos autores, agravando a situação de vulnerabilidade dos autores e aviltando o direito à dignidade e ao mínimo existencial dos mesmos, justificando-se a propositura da presente ação. Com a inicial vieram documentos. Distribuído no plantão judicial, o feito foi remetido para a Vara do Meio Ambiente e, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 72669055) que, por sua vez, encaminhou o feito para este juízo por entender que não existe relevância de ordem urbanística, ambiental ou fundiária que justifique a atuação da Vara do Meio Ambiente (ID 72676402). É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, os documentos que instruem a inicial revelam a probabilidade do direito invocado. Com efeito, convém destacar, logo de início, que a Constituição Federal de 1988 tutela uma série de direitos fundamentais aplicáveis aos moradores em situação de rua, tais como artigo 5o, II (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei), III (ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante), XLI (a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais) e LIV (ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal). Além disso, os direitos fundamentais sociais, que deverão ser aplicados, obviamente, aos desamparados, encontram-se arrolados no artigo 6o da Constituição da República de 1988, assim redigido: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Como se isso não bastasse, o artigo 3o estabelece, como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Assim, há uma nítida exigência do Estado Democrático de Direito que determina a concretização de direitos fundamentais sociais, de modo a prover os mais necessitados da assistência indispensável voltada às minorias, dentre as quais se encontram o grupo dos moradores em situação de rua. Conforme bem pontuou Isabella Viegas Moraes Sarmento, “a população em situação de rua sobrevive atualmente em condições sub-humanas, a conjuntura de não estar abrigado em um lar é apenas o aspecto mais marcante de sua realidade que também os faz carecer de todo aparato constituidor de uma vida digna. Tais pessoas não tem acesso ao saneamento básico, nem para higiene pessoal, tampouco para consumo próprio, não tem alimentação diária garantida, e, consequentemente, não desfrutam de boa saúde. A saúde que lhes falta não é apenas a saúde pessoal, mas o acesso à saúde pública, já que, diariamente, são negligenciados pelo Sistema único de Saúde - SUS, mesmo com previsão legal contrária” (SARMENTO, Isabella Viegas Moraes. A ineficácia das políticas públicas brasileiras destinadas à população em situação de rua. Dissertação de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília – Uniceub, 2019, p. 39). No presente caso, a medida adotada pelo órgão responsável pelo exercício do poder de polícia (DF Legal), em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, mostra-se desprovida de fundamento fático e jurídico. Note-se que foram apreendidos os objetos pessoais dos moradores em situação de rua, sem que estes tivessem acesso à decisão estatal que motivou tais medidas e sem que fosse lavrado auto de apreensão dos bens, em descompasso com diversas normas constitucionais que garantem o devido processo legal, a proteção ao direito de propriedade, a tutela dos desamparados e a dignidade da pessoa humana. Os autores informam que foram apreendidos cobertores, roupas, alimentos e documentos, o que coloca em risco a própria sobrevivência dos autores, visto que são moradores em situação de rua e em estado de vulnerabilidade, pois já não possuem renda e com todo o seu patrimônio apreendido pelo Estado, há um agravamento da sua situação, passando para extrema vulnerabilidade. Observa-se, ainda, que estamos no meio de uma pandemia da COVID-19, que tem sido bastante letal no Distrito Federal ( ). Tal situação é ainda mais agravada em razão do frio e da chuva que começaram na Capital Federal. Desta forma, o recolhimento dos itens pessoais dos autores coloca em risco a sua saúde e a própria vida dos autores, agravando a situação de vulnerabilidade dos autores e aviltando o direito à dignidade e ao mínimo existencial. Assim, é de se deferir o pleito postulado pelos autores, pois a medida praticada pelo réu, para além de ausência de conteúdo racional e proporcional justificador, transparece medida de cunho higienista, em total desconformidade com a Constituição Federal e com a Política Nacional para Inclusão Social da População de Rua, instituída pelo Decreto Presidencial no 7.053/2009. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo mostram-se evidentes, tendo em vista que o risco de novas atuações estatais e a extrema vulnerabilidade do grupo impactado pelas apreensões. Quanto à reversibilidade da medida – um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, § 3o, do NCPC) -, constato que a hipótese dos autos caracteriza a chamada “irreversibilidade recíproca”, de modo que, na ponderação dos valores em jogo, os direitos fundamentais à saúde e à vida hão de prevalecer. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE para determinar que o Distrito Federal devolva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, SCS, Quadra 6, Bloco A, 136, Asa Sul, Sala 104, Brasília-DF, Cep 70306-000, todo o material apreendido dos autores na operação de 19/09/2020 realizada no Setor Comercial Sul, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para determinar ao réu que se abstenha de praticar atos que violem os direitos fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a paralisação de atos de apreensão ilegal de pertences pessoais e de documentos de identificação, realizados pelos Agentes do Réu, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato praticado e sem prejuízo de apuração do eventual crime e ato de improbidade administrativa. 2. CITE-SE a para oferecimento de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias (arts. 306 e 307, NCPC), oportunidade em que deverão especificar todas as provas que pretendem produzir. 3. O autor deverá apresentar o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar a eficácia da tutela antecipada concedida. 4. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 5. Fixo prazo de 15 (quinze) dias para parte autora fazer a juntada das procurações, regularizando sua representação processual, sob pena de extinção. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, INCLUSIVE, POR OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando: (i) os Agravados dão notícia nos autos de uma operação no dia 19 de setembro de 2020, em que alegadamente o Agravante, por intermédio de seus agentes, teria retirado os pertencentes dos moradores em situação de rua, ora Agravados, apreendendo vários bens móveis de tais pessoas que estavam situados em logradouro público, inclusive “cobertores, roupas, alimentos e documentos” de identificação pessoal; (ii) que a ação encontra esteio no art. 99, caput, do Código Civil, bem como nos arts. 15, caput, XI, e 52 da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista que o local constitui bem público de uso comum do povo, de modo que cabe ao Poder Executivo a administração dos bens do Distrito Federal; (iii) que, ante a ocupação tida anormal e ilícita do logradouro público, compete à autoridade administrativa determinar ao ocupante que cesse o uso anormal e remova seus bens; (iv) se a ordem não é voluntariamente cumprida, incumbe ao Poder Público realizar a remoção por seus próprios meios, valendo-se da Força Pública e levando os bens para o depósito público; (v) que o art. 10, caput, V, da Lei distrital 4.464/2010 prescreve que a Administração Pública Distrital pode, por seus Inspetores Fiscais de Atividades Urbanas, “proceder à apreensão e ao recolhimento de objetos, materiais, entre outros, colocados em vias e áreas públicas, bem como em locais proibidos, inclusive com intuito de propaganda”; (vi) que a entrega dos bens removidos do logradouro público, assim como o condicionamento de sua restituição ao ressarcimento das despesas de remoção e de depósito encontram-se previstas na legislação civil, mais especificamente nos arts. 647, I, 648, caput, e 651 do Código Civil e na Portaria 37/2020 do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal); (viii) que agiu licitamente, no exercício autoexecutório de seu poder de polícia administrativa, que envolve os poderes-deveres inerentes à sua competência de gestão dominial ou de administração do patrimônio público; (ix) a remoção dos bens dos Agravados constituiu ato inerente à desocupação de um bem público distrital, e os proprietários ou legítimos possuidores dos bens reclamados podem reavê-los a qualquer tempo, observado o disposto nos artigos 644, 648, caput, e 651 do Código Civil e da Portaria 37/2020 do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal); (x) que não houve, propriamente, a privação do direito sobre um bem, razão pela qual resta dispensável prévio processo administrativo; (xi) a remoção e depósito dos bens foram precedidas de advertência aos autores e da oferta de serviços integrados de saúde, de assistência social e, por intermédio da Defensoria Pública, de assistência jurídica gratuita, especialmente de concessão de abrigo provisório, para onde pudessem se mudar com seus bens de uso doméstico; (xii) não há razão para se compelir o Agravante, às suas custas, devolver os bens removidos e depositados no prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como para se impedirem ações similares ao ato administrativo objeto deste processo, zelar pelos bens públicos de uso comum do povo. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apontando: (i) probabilidade de provimento do recurso, a partir da (i.i) decisão anterior que foi exarada pela Desembargadora plantonista nos autos eletrônicos de n. 0740911-46.2020.8.07.0000, denegando efeito suspensivo ao agravo de instrumento que os Agravados interpuseram contra a r. decisão interlocutória exarada pelo Juízo plantonista a quo, que declinou da apreciação do pedido de tutela provisória de urgência, (i.ii) dos argumentos carreados acerca da legitimidade em se proceder à remoção empreendida; (ii) o risco de dano irreparável e perigo da demora, evidenciado no (ii.i) risco de grave lesão ao interesse público porque a tutela provisória proíbe, de modo genérico e abstrato, que o Agravante empregue relevante e imprescindível instrumento de polícia administrativa para a proteção dos bens públicos distritais de uso comum do povo (remoção e depósito de bens particulares), ainda lhe determina que os bens removidos e depositados sejam devolvidos a suas expensas, em exíguo prazo e à margem do procedimento previsto; (ii.ii) risco de grave lesão ao patrimônio público imobiliário e ao seu uso comum pelo povo, como também perturba a segurança pública e a ordem urbanística, pois as ocupações que estão tomando assento no Setor Comercial Sul seriam, em seu entender e, em regra, criminógenas e degradantes do ambiente urbano em que situadas; (ii.iii) risco de lesão a interesses particulares ante a possibilidade de que a restituição determinada pela tutela provisória se dê em detrimento da própria vontade Agravados, tendo em vista alegarem que os advogados não detém procuração nos autos para representação das pessoas naturais, bem como o primeiro Agravado não possui vínculo associativo com os demais Agravados. (ii.iv) Aduz, ainda, que inexiste perigo de lesão irreparável aos Agravados, uma vez que podem reclamar e retirar seus bens pessoais junto ao depósito público. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória para se indeferir o pedido antecedente de tutela provisória antecipada de urgência. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra óbice no art. 4o da Portaria GPR 1591/2020, que reproduz o art. 3o do Ato Regimental 2, de 03/07/2017 e atribui competência para a apreciação dos feitos nos seguintes casos: (...) I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II -pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III -comunicação de prisão em flagrante, pedido de e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV -outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.(...) Diante do regramento que estipula as hipóteses apreciadas no plantão, o que atrai a competência e justifica a decisão ser tomada por este juízo plantonista é a urgência decorrente do prazo assinalado pelo juízo de primeiro grau para o cumprimento da obrigação, uma vez que esse determinou que a devolução do material apreendido dos autores na operação mencionada se perfaça em 24 horas. Assim sendo, tenho como prejudicados os demais pedidos, uma vez que afetos à apreciação do juízo natural, razão pela qual a análise recairá nos limites da atuação deste juízo plantonista, mais especificamente na questão suscitadora da situação de urgência, qual seja, o prazo estabelecido para o cumprimento da medida. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a natureza do pedido. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada antecedente interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e OUTROS ante decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da tutela antecipada antecedente número 0706244-77.2020.8.07.0018, deferiu o pedido do Agravado para determinar que o Agravante devolva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, SCS, Quadra 6, Bloco A, 136, Asa Sul, Sala 104, Brasília-DF, CEP 70306-000, todo o material apreendido dos autores na operação de 19/09/2020 realizada no Setor Comercial Sul, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O juízo ainda determinou que o Agravante se abstenha de praticar atos que violem os direitos fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a paralisação de atos de apreensão ilegal de pertences pessoais e de documentos de identificação, realizados pelos Agentes do Agravante, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato praticado e sem prejuízo de apuração do eventual crime e ato de improbidade administrativa. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Diante desse cenário, verifico, a partir da alegação do Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de deferir parcialmente o pedido. Inicialmente, reconhece-se a gravidade da medida, na forma como vem narrada e não infirmada pelo Agravante, no tocante ao recolhimento dos bens pessoais relativos à dimensão de intimidade digna dos Agravados, o que justifica, ao menos nesse momento processual, a manutenção da determinação exarada pelo juízo de primeiro grau. No que diz respeito à alegação do Agravante de irregularidade de representação em face de ausência de procuração nos autos bem como a alegada ausência de representação por inexistência de vínculo associativo, ressalta-se que a urgência trazida à apreciação se subsume à hipótese do art. 105 do Código de Processo Civil, além de se observar na peça colacionada na origem que os interesses dos Agravados estão sendo demandados pelos mesmos, por intermédio de causídico atuando na excepcionalidade do art. 105 do CPC. Por outro lado, sem entrar no mérito da licitude dos atos da administração – pois que foge aos limites de apreciação sumária por parte deste juízo plantonista - tanto no que concerne à avaliação de sua adequação às possibilidades de atuação no âmbito do poder de polícia inerente à função Executiva quanto à situação contextual que precedeu à atuação especificamente descrita nos autos, tem-se que o prazo fixado pelo Juízo de origem para o cumprimento da obrigação é por demais exíguo. Em seu pedido, o Agravante se limita a pleitear, genericamente, a atribuição do efeito suspensivo, inconformando-se, contudo, em sua peça, em relação à exiguidade do prazo de 24 horas para o cumprimento da obrigação firmada pelo juízo monocrático. Com isso e, diante do que preceitua o art. 322, §2o, do CPC, tendo em vista que as causas de pedir remota e próxima se voltam para o prazo, entende-se que consta dentro do pedido a pretensão de dilação do prazo, caso não se reconheça a necessidade de suspender totalmente a eficácia da decisão agravada. Como dito alhures, a concessão da tutela de urgência demanda a análise dos requisitos da urgência e da probabilidade do direito. No caso concreto, entendo que os referidos requisitos restam devidamente preenchidos. A urgência decorre da possibilidade do agravante ser penalizado em razão do descumprimento da obrigação. A probabilidade do direito deriva do reconhecimento de que o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para o cumprimento da obrigação, torna a prestação impossível ou praticamente impossível de ser cumprida, tendo em vista a necessidade da adoção de diversos trâmites burocráticos e mobilização de servidores. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, apenas para determinar que os bens pessoais dos agrados sejam devolvidos no prazo de 72 horas, a contar da ciência desta decisão, na forma e local estabelecidos na decisão agravada, às expensas do Agravante. Confiro força de mandado à presente decisão. Siga o feito à tramitação regular. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 00:43:10. Desembargador Roberto Freitas Filho Relator